Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706126-44.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GELSON LUIS PINTO MELLO RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse do bem em favor do banco autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a cobrança de juros remuneratórios foi abusiva, descaracterizando a mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apelante não apresentou provas para comprovar a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, limitando-se a alegar tal abusividade. 4. A simples alegação de abusividade, sem provas, é incapaz de afastar a mora. 5. O julgador monocrático agiu corretamente ao consolidar a posse e propriedade do bem alienado em favor do autor, pois o réu não se desincumbiu do ônus probatório. 6. Não é possível discutir abusividades no contrato sem antes purgar integralmente a mora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: DL no 911/1969, art. 3o, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0702981-77.2023.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26/09/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que a aplicação de multa processual por suposto caráter protelatório do agravo interno, sem qualquer elemento concreto que demonstre abuso no direito de recorrer, representa verdadeira afronta aos princípios do acesso à justiça, do devido processo legal e do contraditório; b) artigo 1o, inciso III, da CF, argumentando que o veículo apreendido é essencial para a dignidade do recorrente, razão pela qual seu confisco, sem análise prévia da validade das cláusulas contratuais e dos valores cobrados, compromete o princípio da dignidade humana. Defende (i) a desnecessidade do leilão imediato do veículo; (ii) a manutenção da posse do bem financiado, por estar cumprindo com suas obrigações; (iii) a necessidade de perícia contábil; (iv) a abusividade das cobranças de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual; e (v) o afastamento da multa imposta por ausência de caráter protelatório, sem, contudo, indicar quais dispositivos legais teriam sido ofendidos nesse sentido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e que as futuras publicações e intimações ocorram em nome de LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 (ID 72307043). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447, RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061, e RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978 (ID 73023331). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 70494200), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, ambos da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo especial no tocante às demais teses recursais. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 72307043 e 73023331). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025